Tribunal: TJSP
Processo: 1001947-57.2024.8.26.0123
Classe: Apelação Cível / Pessoas com deficiência
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Assistência social – Demanda movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Capão Bonito para determinar o acolhimento institucional de pessoa portadora de deficiência – Sentença de procedência – Inconformismo do Município – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Mérito – Não cabimento – Incidência da disciplina da Lei

Ementa:
APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – Assistência social – Demanda movida pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face do Município de Capão Bonito para determinar o acolhimento institucional de pessoa portadora de deficiência – Sentença de procedência – Inconformismo do Município – Preliminar de ilegitimidade passiva afastada – Mérito – Não cabimento – Incidência da disciplina da Lei 8.742/1993 – Serviço de acolhimento institucional de pessoas com deficiência que compete primariamente aos municípios – Inteligência dos artigos. 13 e 15, da Lei 8.742/1993 – Pessoa com deficiência em situação de vulnerabilidade e impossibilidade de cuidados pelos familiares – Necessidade de acolhimento institucional comprovada por laudos técnicos – Obrigação do Poder Público na adoção de medidas assecuratórias – Inteligência do art. 23, da Constituição Federal e art. 31, do Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015) – Precedentes – Sentença mantida – Recurso voluntário e reexame necessário não providos.